Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007761-32.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LEONARDO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 032.746.551-47 (JUIZO RECORRENTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 13.195.920/0001-54 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 032.746.551-47 (RECORRIDO), DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO (DETRAN) -

VERIFICAÇÃO - DEVER DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS, DOS ENCARGOS E DAS MULTAS - ART. 131, § 2
o
, DO CTB - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1.
O órgão estadual de trânsito
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, no que se refere a condicionar do licenciamento veicular ao pagamento das multas.

2. Para comprovar a violação ao direito líquido e certo, mister a apresentação da prova pré-constituída, ou seja, a ilegalidade ou a arbitrariedade devem ser comprovadas, desde o momento da impetração.

3.
Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade ou à ilegalidade da autuação, referente à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do DETRAN, sobretudo, porque descabe, no
writ,
a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, que é inerente à atuação da Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

5. Se não demonstrada, de plano, a irregular ou ilegal autuação, não há falar em direito líquido e certo ao licenciamento do veículo, sem o devido adimplemento da(s) multa(s) por infrações de trânsito, haja vista existir expressa previsão legal a legitimar tal exigência (art. 131, § 2
o
, do Código Brasileiro de Trânsito).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 100776132.2018.8.11.0041, impetrado contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT -, concedeu a ordem vindicada, para autorizar a emissão do licenciamento do veículo de propriedade do Impetrante, Israel Rodrigues de Brito, independentemente do recolhimento das multas, por infração de trânsito, constantes do registro veicular (Id n. 8686011).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal,
por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação do ato sentencial (Id n. 14868969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020